Tribunal: TJES
Processo: 5007034-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILAMAR MUNIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007034-64.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDILAMAR MUNIZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
SERASA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO PRESCRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a arguição do Recorrente no sentido de que à Recorrida recairia o dever de promover a retirada do gravame imposto em seu desfavor pelo credor (Banco Cruzeiro do Sul) em análise da conformidade dos dados inseridos por ele, registro que a Recorrida atua como depositária de informações, armazenando em seu cadastro de inadimplentes dados inseridos por solicitação de credores e, nestas situações, não possui qualquer responsabilidade pela exatidão e veracidade do conteúdo, incluindo o endereço fornecido pelo credor e/ou se a data de vencimento da dívida estão corretos.

(3). Nesse sentido, quanto ao escopo de atuação e responsabilidades atinentes à Recorrida, observo que comprova a expedição de AR com comunicação do registro da negativação expedida em desfavor do consumidor, sendo que o endereço constante na correspondência é o mesmo daquele registrado pelo credor quando da anotação do débito, de modo que procedeu de maneira regular, não havendo que se falar em falha da SERASA.

(4). Assim, considerando que não deflagrada qualquer falha na prestação do serviço da Recorrida, bem como observada a responsabilidade exclusiva do credor em relação aos dados inseridos junto aos órgãos de proteção ao crédito (sendo, portanto, o verdadeiro responsável por eventuais equívocos e/ou excessos cometidos na cobrança dessas dívidas), não há que se falar em responsabilização da Recorrida, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)